Tribunal: TJMT
Processo: 1016832-40.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016832-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA - CPF: 964.166.101-91 (AGRAVANTE), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (AGRAVADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR DÉBITOS CONSIGNADOS E DESPESAS ESSENCIAIS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MAURO DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Danos Morais, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O agravante sustenta que sua renda líquida, após descontos obrigatórios e pagamento de 16 empréstimos consignados, é insuficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita ao agravante, pessoa física com renda líquida comprometida por múltiplos descontos e encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §3º, do CPC, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, admitindo-se o indeferimento da benesse apenas quando presentes elementos que infirmem essa presunção, conforme também adverte a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.

A decisão agravada analisou isoladamente a renda bruta do agravante, desconsiderando os inúmeros descontos compulsórios e despesas comprovadas nos autos.

A análise da ficha financeira e dos comprovantes juntados demonstra que, após a dedução de 16 empréstimos consignados e demais descontos obrigatórios, a renda líquida do agravante é de apenas R$ 1.794,01, valor manifestamente insuficiente para arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência.

A exigência do pagamento das despesas processuais, nas condições apresentadas, configura obstáculo ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa física deve considerar não apenas a renda bruta, mas especialmente a renda líquida efetivamente disponível após descontos obrigatórios e despesas essenciais.

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do CPC somente pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica, o que não se verifica quando a renda líquida se mostra insuficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

AI
1016832-40.2025.8.11.0000

MAURO DA SILV
A
x

PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAURO DA SILVA, com o fito

de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação
Declaratória de Abusividade Contratual Com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Morais
nº 1033546-49.2025.8.11.0041, ajuizada em face de PKL ONE

PARTICIPACOES S.A, indeferiu o benefício da justiça gratuita
.

O agravante sustenta que, não obstante o valor bruto de seus rendimentos, sua renda líquida, após a dedução de 16 empréstimos consignados, além de descontos de natureza previdenciária, tributária e despesas básicas essenciais, é de aproximadamente R$3.124,25, valor manifestamente insuficiente para custear as despesas processuais sem comprometer sua própria subsistência e de sua família.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi deferido (Id.
289123383
).

Contraminuta
pelo desprovimento
(
I
d.
294562858
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos,
a
decisão agravada limitou-se a valorar isoladamente o valor da renda bruta do agravante, no importe de R$4.605,16, sem atentar para os efetivos encargos financeiros que recaem sobre seus rendimentos. Contudo, a análise dos documentos acostados, especialmente da ficha financeira de ID 195078898, revela de forma inequívoca que, após a
dedução de dezesseis empréstimos consignados, além de descontos obrigatórios de previdência, imposto de renda e demais encargos, o agravante aufere renda líquida de apenas R$ 1.794,01.

Trata-se de valor absolutamente incompatível com a exigência do pagamento de custas e despesas processuais, sobretudo considerando as despesas ordinárias indispensáveis à manutenção de sua dignidade e de sua família, devidamente demonstradas pelos comprovantes de água (ID 288923361), energia elétrica (ID 288923362), telefonia (ID 288923363), extrato de cartão de crédito (ID 288923364) e seguro (ID 288923367).

Diante desse contexto, é evidente que a exigência de recolhimento das despesas processuais implica verdadeiro óbice ao pleno exercício do direito de acesso à justiça, protegido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que o agravante se enquadra nos parâmetros legais e constitucionais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita ao

agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025